Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXEQUIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA X SÓCIO ADMINISTRADOR. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Esses vícios podem estar nos fundamentos do voto, entre estes e o resultado do julgamento, entre o acórdão e a ementa, ou mesmo no relatório.
2. A divergência entre o entendimento defendido pela recorrente e o firmado no acórdão hostilizado não se qualifica como obscuridade para fins dos embargos declaratórios.
3. Atente-se que os embargos de declaração possuem cabimento restrito, de modo que a sua oposição fora das hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material pode indicar a intenção de procrastinar e, consequentemente, atrair a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.